Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO. CITAÇÃO DO RÉU PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DILIGÊNCIA CONSUMADA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO INJUNTIVO. DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA CITATÓRIA. DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO. FLUXO PROCESSUAL. CONDIÇÃO. INTIMAÇÃO DO RÉU, VIA PUBLICAÇÃO, DO RETORNO DOS AUTOS (CPC, ART. 331, § 2o). DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara, ainda que de forma sucinta, o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação.
2. De conformidade com o preceituado no 331, §2o, do estatuto processual, cassada a sentença de indeferimento da petição inicial, havendo sido consumada a citação do réu para apresentar contrarrazões, ressoa desnecessária a renovação do ato citatório como condição para retomada do fluxo processual, devendo o réu, sob essa realidade processual, simplesmente ser intimado, via de publicação, do retorno dos autos ao juízo a quo, afigurando-se aludida intimação hábil a deflagrar o prazo para apresentação de contestação, ou, cuidando-se de feito injuntivo, para realização do pagamento ou formulação de embargos.
3. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.